Tribunal: TJMT
Processo: 1002587-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002587-63.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Agravante: Lurdes de Azevedo Carvalho
Agravada: Banco do Brasil S.A
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Lurdes de Azevedo Carvalho, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de reparação de danos, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na devolução de seus proventos indevidamente bloqueados.
Inconformada, sustenta que não laborou com acerto a douta magistrada, uma vez que presentes os requisitos autorizadores a concessão da tutela, mormente impenhoráveis os proventos de aposentadoria. Requer a concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, apesar de certificado que não constam dos autos a concessão da assistência judiciária gratuita à agravante (id. 76596469), a decisão recorrida é clara ao mencionar o deferimento “Inicialmente, ante a comprovação da hipossuficiência da parte autora, concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e § 3o e § 4o do art. 99, ambos do Código de Processo Civil – CPC”.
Dito isso, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação, verifica-se que Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do CPC/15.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC/15, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, em que pese às alegações da agravante, entendo que não há fato incondicional ou imediato que implique na concessão da medida, até mesmo porque, não há qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que por ocasião do julgamento do mérito recursal eventual provimento atingirá o pedido formulado.
Ademais, conforme bem anotado pela d. magistrada “as questões levantadas pela requerente são de natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, desse modo, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria”, devendo ser mantida a decisão, ao menos nessa quadra inicial.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para prestar as informações necessárias.
Anote-se tratar a agravante de beneficiária da justiça gratuita.
P. I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator